Tribunal: TJBA
Processo: 8081322-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081322-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: JOANICE GRACINDO ARAUJO

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO BRANDAO MADUREIRA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE OU AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender, no prazo de cinco dias, os descontos referentes ao contrato n. 12388369 no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada; e (ii) definir se o valor das astreintes fixadas é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito resta configurada diante da alegação da agravada de não ter autorizado os descontos objeto da lide, circunstância que demanda cognição exauriente para aferição da regularidade da contratação e da efetiva anuência da consumidora, não sendo a simples existência do contrato suficiente para afastar a possibilidade de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

4. O perigo de dano resta evidenciado pelo fato de os descontos incidirem diretamente sobre o benefício previdenciário da agravada, verba de natureza alimentar, podendo comprometer sua subsistência enquanto aguarda o deslinde da ação.

5. A medida não ocasiona prejuízo iminente ao banco agravante, dada a reversibilidade da providência, sendo possível retomar os descontos caso se confirme a regularidade da relação jurídica, nos termos do art. 302, I e III, do CPC.

6. A alegação de que não é a instituição financeira quem realiza os descontos não tem o condão de eximi-la do cumprimento da determinação judicial, incumbindo ao banco diligenciar junto ao INSS as providências necessárias à efetivação da medida.

7. As astreintes são cabíveis para compelir o agravante ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537 do CPC, sendo excessivo, porém, o valor de R$ 300,00 diários quando comparado ao montante descontado mensalmente no benefício da agravada (R$ 75,90), impondo-se a sua redução para R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida de urgência cabível quando o consumidor nega a autorização da contratação, pois a natureza alimentar da verba evidencia o perigo de dano, e a regularidade do ajuste somente pode ser apurada com dilação probatória.

A instituição financeira, como parte na relação jurídica, é responsável por adotar as providências necessárias ao cumprimento de decisão judicial que suspenda descontos em consignação, não podendo eximir-se sob o argumento de que os descontos são operados pelo INSS.

O valor das astreintes deve guardar proporcionalidade e razoabilidade em relação ao bem jurídico envolvido e ao montante cobrado, podendo ser reduzido pelo tribunal com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; 302, I e III; 537 e § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8026885-94 .2023.8.05.0000 Desa . Pilar Célia Tobio de Claro, Relator.: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023;
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80439729720228050000, Relator.: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8081322-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BMG S.A. e agravada JOANICE GRACINDO ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO, EM PARTE ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA